Tribunal: TJSP
Processo: 1116967-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária - Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Inépcia da inicial – Impossibilidade no caso – Petição inicial apta – Existência dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, e condições da ação devidamente preenchidas – Documentos essenciais à propositura da ação - Imóvel sem inscrição em registro

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária - Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Inépcia da inicial – Impossibilidade no caso – Petição inicial apta – Existência dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, e condições da ação devidamente preenchidas – Documentos essenciais à propositura da ação - Imóvel sem inscrição em registro imobiliário - Adequação da ação de usucapião extraordinária com abertura da nova matrícula, em caso de procedência - Decisão prematura – Desconstituição do julgado para prosseguimento do feito – Sentença anulada - Recurso provido.